Tribunal: CARF
Processo: 37213.001243/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37213.001243/2008-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.492 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EJH ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
A ora Recorrente protocolou entre janeiro de 2007 a maio de 2008 diversos
requerimentos de restituição de valores retidos na forma do art. 31 da Lei 8.212/91 (retenção de
11% do valor bruto pela empresa contratante de serviços com cessão de mão de obra). Este
processo trata da competência 10/2007.
Transcorrido o lapso temporal, impetrou Mandado de Segurança. Consta decisão
liminar datada de 14 de abril de 2009, exarada pela 07a Vara Federal do Rio de Janeiro no
Processo no 2009.51.01.002020-3, em que figura como autor EJH Engenharia e Sistemas Ltda
(fls. 197 a 200), orientando que a autoridade coatora (réu) Gerente Executivo do Instituto
Nacional de Seguridade Social no Rio de Janeiro se manifeste sobre os requerimentos
formulados nos processos administrativos.
Na análise da Restituição de Saldo Remanescente de Retenção (p. 204 a 207) que
o processo foi examinado prioritariamente. Consta que, conforme o art. 17, da IN RFB 900/2018,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37213.001243/2008-35
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.492 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37213.001243/2008-35

a empresa prestadora de serviços que sofreu retenção somente poderá requerer restituição de
valores não compensados se a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços e declarada em GFIP.
Também traz o item 3.1, do capítulo III, do Manual da GFIP/SEFIP, em que a
empresa cedente de mão-de-obra deve informar o valor correspondente ao montante das
retenções em relação a cada tomador/obra (contratante). Acresce o art. 65, da IN RFB 900.
Finalmente indefere o pedido, visto que a empresa não fez a GFIP conforme determinam as
normas.
A Recorrente apresentou sua inconformidade (fls. 218 a 224) contra os termos da
decisão que indeferiu o pedido de restituição das retenções realizadas.
Aduz que, na hipótese das empresas cedentes de mão-de-obra não conseguirem
compensar os 11% retidos com as contribuições destinadas à Seguridade Social incidentes sobre
a folha de pagamento dos segurados a seu serviço, deve-se requerer a restituição dos valores. E
que tal norma era regida pela IN 03/2005, que previa as duas formas (opção pela compensação
ou requisição da restituição). Aduz que anexou documentos aos autos que comprovam a
declaração na GFIP do valor da retenção, e que o Fisco deveria apontar o que estava incorreto.
Diz que não teve a oportunidade de vista ao processo administrativo em comento, e que somente
obteve consulta da conta corrente, sem a visualização dos valores retidos.
O Acórdão 12-25.805, da 13a Turma, da DRJ/RJ1, em sessão de 26 de agosto de
2009, julgou a manifestação de inconformidade improcedente (fls. 241 a 246). Reconheceu a
tempestividade. Não reconheceu a existência de elemento de prova que evidencie óbice ao
exercício de vista dos autos pela interessada, rejeitando assim a preliminar.
Ressalta que, na prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, a empresa deve ter o ônus financeiro da retenção do percentual de 11% sobre o valor
bruto das notas fiscais, além da elaboração de folhas de pagamento e GFIPs distintas por
tomador. Quanto à forma, colaciona a IN MPS/SRP 03/2005, art.161, que normatiza que a
empresa contratada deverá elaborar GFIP para cada estabelecimento da empresa contratante
conforme normas previstas no Manual da GFIP.
Afirma que as retenções sofridas foram devidamente recolhidas à Fazenda e que o
somatório dos valores retidos é superior ao valor devido à Previdência, mas que não foram
respeitadas normas procedimentais.
Cita a decisão objeto da manifestação de inconformidade, em que se constatou
que a Interessada não discriminou na GFIP os valores das retenções por tomador, conforme
determina o item 3.1, do capítulo III, do Manual da GFIPSEFIP, para Usuários do SEFIP 8, que
também norma que a empresa cedente de mão de obra deve informar o valor correspondente ao
montante das retenções sofridas durante o mês em relação a cada tomador.
Analisando-se a GFIP da competência 10/2007, observa-se que o contribuinte informa
para o Tomador/Obra “EJH Engenharia e Sistemas Ltda” o valor de R$ 29.253,53 a
título de retenção, deixando de declarar qualquer valor retido para os demais
contratantes, como por exemplo, para as diversas filiais da empresa Brasil Telecom S/A,
para as quais houve valores retidos, conforme notas fiscais anexadas aos autos.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.492 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37213.001243/2008-35

Com isso, conclui que as informações prestadas em GFIP não estão corretas pois
não permitem a identificação precisa dos valores retidos por cada contratante e o consequente
cruzamento dos dados informados. Reiterou, por fim, que a Interessada ora Recorrente poderia
retificar as informações prestadas em GFIP de foram a adequá-las à legislação de regência.
O Recurso Voluntário, apresentado em 23/10/2009 (fls. 256 a 257), resume os
fatos informando que a Recorrente teve seu requerimento de restituição de valores retidos
indeferido. Nele entende que deveria ter tido a oportunidade de apresentar as GFIP discriminadas
para atender a exigência formulada perante a EQREI/RJ de forma a atestar o óbice ao
deferimento da respectiva restituição; e afirma que já providenciou a respectiva retificação, que
vai anexo ao recurso.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Inicialmente, conheço do Recurso Voluntário, uma vez estarem preenchidos os
pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade.
Documentos retificados juntados em sede recursal
Observo que na ocasião da decisão da Impugnação, o julgador entendeu que as
notas fiscais anexadas pelo contribuinte não apresentam a formalidade estabelecida na IN
MPS/SRP 03/2005, art.161, inciso II, que assim expende:
IN MPS/SRP 03/2005
Art. 161. Art. 161. A empresa contratada deverá elaborar:
I - folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada estabelecimento
ou obra de construção civil da empresa contratante, relacionando todos os segurados
alocados na prestação de serviços, na forma prevista no inciso III do art. 60;
II - GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços, para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil, utilizando o
código de recolhimento próprio da atividade, conforme normas previstas no Manual da
GFIP (...).
Diante do não preenchimento das regras procedimentais, torna-se impraticável
identificar os valores retidos por cada contratante. Por se tratar de formalidades documentais, o
julgador de primeira instância esclareceu que a Recorrente poderia retificar as informações para
adequá-las aos requisitos legais. Com base nisto, em sede recursal, o contribuinte apresentou
novos documentos e aduziu que teria retificado todos aqueles anteriormente anexados junto à
Impugnação.
Considerando o princípio da verdade material e da formalidade moderada,
permissão concedida pelo art. 38, da Lei no 9.784/99, devem ser apreciadas as provas anexadas
em sede recursal.
Não há, portanto, preclusão do direito de apresentar documentação idônea e
pertinente à matéria julgada. Todavia, por se tratar de novos documentos acostados aos autos,
deve-se evitar prejuízo à defesa quando da não supressão de instâncias de julgamento. Por este
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.492 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37213.001243/2008-35

motivo, os autos devem retornar à unidade para que lhes seja possível analisar os documentos
retificados pela Recorrente.
É como se tem decidido o próprio CARF, a exemplo do Acórdão 9303-006.756,
da 3a Turma, da Câmara Superior de Recursos Fiscais e o Acórdão no 1003000.690, da 3a Turma,
Turma Extraordinária:
Número do processo: 10880.907584/2008-05
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PROVAS JUNTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. Em razão do princípio da verdade material, culminado com o art. 38
da Lei 9.784/99, acolhe-se a juntada de documentos indispensáveis à comprovação do
direito creditório do contribuinte. ANÁLISE DE NOVAS PROVAS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NOVO DESPACHO DECISÓRIO. Em razão da juntada de provas no
recurso voluntário, para evitar a supressão de instância, deve o processo receber novo
despacho decisório, considerando os documentos acostados e eventuais provas
complementares.
Nome do relator: BARBARA SANTOS GUEDES
Julgado em 08 de maio de 2019

Número do processo: 10510.002044/2009-14
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Ementa: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/1990 a 30/09/1995
PRINCÍPIO DO EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE Em respeito ao Princípio do Efeito Devolutivo, cabe o retorno dos
autos à instância de origem para apreciação do mérito trazido pelo sujeito passivo, com
o intuito de se evitar supressão de instância.
Número da decisão: 9303-006.756
Nome do Relator: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Julgado em 16 de maio de 2018
Convém mencionar que existem outros julgados de mesma matéria envolvendo o
ora Recorrente, em que se oportunizou a apresentação de documentos retificados em sede
recursal. Em todos os quatro julgados encontrados, foi solicitada diligência para que a unidade
competente realize a análise e cotejo das GFIPs retificadas. São as Resoluções: 2403-000.039, da
4a Câmara, da 3a Turma Ordinária em Segunda Seção de Julgamento, julgada em 02 de
dezembro de 2011; 2803-000.240, da 3a Turma Especial, julgada em 15 de maio de 2014; 2403-
000.028 e 2403-000.029, ambas julgadas pela 4a Câmara, da 3a Turma Ordinária em Segunda
Seção de Julgamento, em 29 de setembro de 2011.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.492 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37213.001243/2008-35

Conclusão
Por todo o exposto, converto o julgamento do processo em diligência, para que: i)
a unidade competente tenha a oportunidade de analisar os novos documentos juntados pelo
contribuinte; i) verifique se foram observadas as formalidades necessárias para o reconhecimento
do direito à restituição alegado, e; ii) elabore Relatório Circunstanciado, considerando cada
período, apontando eventuais créditos contribuinte obtidos através do cruzamento das
informações.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital